Tribunal: TJDFT
Processo: 0735028-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735028-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação civil pública ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante, pelo qual pretende impor ao Banco BRB o atendimento de pedidos de cancelamento do débito das faturas do Cartão de Crédito na conta de seus clientes, em contratos firmados desde a vigência da Resolução 3.695/2009 do BACEN. O agravante, impugna, em síntese, a apreensão exarada na decisão resistida, no sentido de que seria controverso se o direito à postulação da interrupção do débito automático de Cartão de Crédito na conta corrente vinculada deste a vigência da Resolução BACEN 3.695/2009, ou se passou a ser tutelado apenas depois do advento do art. 4o da Resolução BACEN no 4.790/2020, com vigência a partir de 1o de março de 2021. Defende a recorrente, em síntese, que ambos os atos normativos, conferem ao correntista o direito ao cancelamento, a qualquer tempo, de débitos automáticos em sua conta corrente, quando derivados de cartão de crédito. Defende que a Resolução BACEN 3.695/2009 já garantia direito ao correntistas abrangidos pelo direito coletivo tutelado na Ação Civil Pública, pois garantia à instituição financeira a manutenção dos descontos apenas em seus próprios contratos bancários. Para tanto, argumenta que os agravados BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, são pessoas jurídicas distintas, o que afastaria a exceção contida no art. 4o da Resolução BACEN 3.695/2009. Alternativamente, sustenta ser equivocada a apreensão de que o direito à interrupção do desconto da fatura de cartão de crédito em conta corrente teria início apenas em 1o de março de 2021, com a vigência do art. 4o da Resolução BACEN no 4.790/2020, defendendo que deve ser considerada a data da edição do ato normativo, em 3 de novembro de 2020, por ter resultado na revogação das disposições contidas na Resolução BACEN 3.695/2009. Conclui, em destaque, que "não há que se falar em dúvida sobre a aplicabilidade da Resolução no 3.695/2009, sendo ela, aplicável, portanto a todos os contratos anteriores a 03 de novembro de 2020, enquanto a Resolução no 4.790/2020 é aplicável a todos os contratos firmados após tal data." Tece considerações de mérito em defesa do direito do consumidor requerer a interrupção de descontos compulsórios em sua conta corrente, com amparado no entendimento exarado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1085. Sustenta, ainda, a parecença do periculum in mora, destacando a situação dos correntistas do Banco BRB, em sua maioria servidores públicos, que estariam sofrendo constrição salarial abusiva, em afronta à regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para "...obrigar o primeiro agravado, BANCO DE BRASÍLIA, a se abster de incluir em débito automático as faturas do segundo agravado, CARTÃO BRB, sem que haja prévia solicitação do titular do cartão e da conta, bem como a promover o imediato cancelamento dos débitos automáticos em conta de faturas de cartões de crédito da 2a agravada, sempre que solicitado pelo correntista, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por negativa ou dia de atraso...", o que pretende ver confirmado no mérito. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. A pretensão deduzida pela agravante encontra fundamento no art. 12 da Lei no 7.347/1985, segundo o qual, na ação civil pública: "Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo." Considerando que a lei especial não cuida dos pressupostos para a concessão de medida liminar em sede de ação civil pública, devem ser observados os requisitos do CPC, nos termos do art. 19 da Lei no 7.347/1985. Estabelecida essa premissa, verifica-se que, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Quanto à aplicação do direito de obstar o desconto de faturas de cartão de crédito em conta bancária desde o advento da Resolução BANCEN no 3.695/2009, verifica-se que o direito vindicado não é manifesto, ao contrário do que defende a agravante, tratando-se de questão central ao mérito da causa, que não comporta apreciação prematura. Com efeito, até a edição do art. 6o da Resolução BANCEN no 4.790/2020, que dispõe "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos", a normatização do Banco Central não autorizava o exercício desse direito de forma irrestrita. Enquanto permaneceu em vigor a Resolução BANCEN no 3.695/2009 a obrigação de acatar pedido de interrupção de débitos em conta corrente não incidia sobre as obrigações referentes às operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira, conforme expresso no art. 4o, do referido diploma normativo: Art. 4o Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. No caso dos autos, o que pretende a agravante é obrigar o Banco BRB a atender ordem de cancelamento de débitos de fatura do Cartão de Crédito BRB na conta corrente de seus correntistas, em razão de serem serviços fomentados por pessoas jurídicas distintas. Assim, o caso dos autos trata de serviços de conta corrente associado ao de cartão de crédito, vinculado à mesma instituição financeira, mas com a operação de cartão de crédito mantida por entidade subsidiária ao Banco BRB. Nesse contexto, a aferição da extensão da exceção disposta no art. 4o da Resolução BANCEN no 3.695/2009, ao Banco BRB, quanto às faturas de cartão de Crédito BRB, revela-se controversa e não manifestamente evidente, de modo que a aferição do direito alegado merece melhor ponderação, à luz do contraditório e da ampla defesa, notadamente em face de pedido limiar claramente satisfativo e irreversível. A concessão prematura do direito vindicado, de modo a impor ao banco agravado o atendimento integral da obrigação de fazer vindicada na petição inicial, representaria o exaurimento do próprio objeto da ação, com efeitos irreversíveis, em razão da interrupção de pagamentos e desordem nas relações jurídicas mantidas entre o banco agravado e seus correntistas, o que não se mostra viável em sede de liminar. Com efeito, diante do potencial risco de desequilíbrio financeiro, tanto para o banco agravado quanto para os consumidores correntistas, por provimento judicial precário e com efeitos irreversíveis, resta vedada a concessão antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ressalto, ainda, que a matéria tratada na ação civil pública originária não é complexa e não demanda maior dilação probatória, já que versa sobre questão especifica e pontual de direito, que, por cento, encontrará célere resolução de mérito, depois do exercício do indispensável contraditório. Assim, e considerando que não foi apresentada qualquer situação específica que exija intervenção urgente do Poder Judiciário, também não se verifica perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, passível de justificar a pronta concessão do direito vindicado na inicial. A mesma apreensão deve ser aplicada quanto à alegação de que a decisão agravada estaria equivocada ao mensurar que o direito à interrupção de desconto da fatura de cartão de crédito em conta corrente teria início apenas em 1o de março de 2021, com a vigência do art. 6o da Resolução no 4.790/2020, ao argumento de que deveria ser considerada a data da edição do ato normativo, em 3 de novembro de 2020, por ter resultado na revogação das disposições contidas na Resolução 3.695/2009. A revogação da Resolução 3.695/2009 apenas retirou do ordenamento jurídico o direito limitado à sustação de descontos em conta corrente disposto na referida norma regulamentar, não bastando para instituição do pleno direito ao cancelamentos de débitos, disposto no art. 6o, da Resolução BANCEN no 4.790/2020, que passou a ter vigência apenas a partir de 1o de março de 2021. A tese defendida pela agravante, de que o ordenamento jurídico já assegurava o direito postulado, independente do inícios da vigência da Resolução BACEN no 4.790/2020, representa alegação controvérsia de maior complexidade, que não comporta apreciação prematura por decisão monocrática deste Relator, sem prévia garantia do contraditório. O mesmo é observado quanto à alegação de incidência da tese fixada pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1085, que não trata de serviços de cartão de crédito vinculado a uma conta corrente, mas de empréstimos bancários comuns, confira-se: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) Assim, a extensão desse entendimento, a fim de obrigar o Banco BRB a atender pedidos de cancelamento de débito automático de fatura de cartão de crédito na conta corrente vinculada, autorizadas em contratos anteriores à Resolução BACEN no 4.790/2020, também representa questão meritória de maior indagação, que não é passível de ser afirmada monocraticamente, em sede de cognição sumária, notadamente diante da não constatação de periculum in mora e da irreversibilidade da medida liminar vindicada. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade manifesta do direito postulado antecipadamente, e diante da irreversibilidade da pretensão liminar deduzida pela agravante, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, e ante à vedação contida no § 3o do mesmo dispositivo legal, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de recurso volvido à obtenção de pedido liminar em sede de ação civil pública, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 5o, § 1o da Lei no 7.347/1985. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator